Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DE ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. VALOR DESATUALIZADO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, tem por fato gerador a transferência da propriedade do imóvel e como base de cálculo, conforme estabelecem os artigos 38 do CTN e 5o da Lei Distrital no 3.830/2006, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
2. O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de transmissão do imóvel quando este for superior ao apurado pelo Fisco. Ou seja, não necessariamente o valor da base de cálculo do ITBI coincidirá com o valor do negócio jurídico estabelecido sobre o bem pelo particular contribuinte.
3. Na forma do artigo 149, I do mesmo CTN, o lançamento será efetuado e revisto de ofício pela autoridade quando a lei assim o determinar e, nos termos do artigo 10 da Lei Distrital que regulamenta o aludido tributo, o lançamento será realizado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo e pago na forma e prazos estabelecidos no regulamento.
4. A avaliação pública realizada pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal tem presunções de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo, contudo, passível de impugnação pelo contribuinte e sujeito ao contraditório, pela via administrativa ou judicial, conforme disposto no artigo 148 do CTN.
5. Nos moldes do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor da demanda comprovar que o valor atribuído ao imóvel pela Administração Tributária está equivocado.
6. É justificativa suficiente para a avaliação atualizada do imóvel pelos órgãos de fiscalização, sem acolhimento do valor informado pelo declarante, quando este apresenta valor do imóvel apurado mais de 20 anos antes da efetiva transferência e pagamento do imposto.
7. Apelação conhecida e provida.